Tribunal: TJES
Processo: 5013619-10.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Agência e Distribuição
Data de julgamento: 2024-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013619-10.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO: LEONOR AUGUSTO PINTO

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MULTA COMINATÓRIA. DESCUMPRIMENTO DECISÃO ANTERIOR. MANUTENÇÃO DA DECISÃO PROFERIDA EM PRIMEIRO GRAU. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. A multa cominatória estabelecida visa a preservação de determinação judicial anterior que restou aparentemente inobservada, de modo que o poder geral de cautela autoriza o magistrado a adotar medidas coercitivas, justamente a fim de ver cumprida a ordem judicial proferida. 2. As "astreintes" traduzem sanção pecuniária imposta à parte pelo descumprimento de determinado comando judicial, tendo, portanto, caráter coercitivo, atuando como mecanismo indutor da execução específica, sem qualquer natureza compensatória. 3. Recurso conhecido e não provido, restando prejudicado o agravo interno interposto.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme já relatado,
cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
BANCO DO BRASIL S.A.
contra decisão (ID 6613335 - item 4) proferida pelo Juiz da 1ª Vara de Castelo que, em ação declaratória de inexistência de débito por nulidade de contrato de empréstimo, fixou multa diária em R$ 300,00 até o limite de R$ 10.000,00, para a hipótese de descumprimento.

Em suas razões recursais (ID 6612183), o agravante
postula pela redução da multa estabelecida, em observância do postulado da razoabilidade e da proporcionalidade.

Por meio do ID 6623897 (item 7), indeferi o pedido liminar postulado.

Interposto agravo interno pela instituição financeira (ID 6859926 - item 10), reiterando a necessidade de concessão do efeito suspensivo ao recurso.

Intimada a parte, esta se limitou a apresentar contrarrazões ao agravo interno (ID 8055347 - item 15), requerendo, em suma, o desprovimento do recurso.

Pois bem.

Primeiramente, sobreleva mencionar ter sido a ação originária proposta em 2018, visando, em suma, a declaração de inexistência de débito ante a ausência de relação jurídica entre as partes para embasá-la que, por sua vez, ensejou o
deferimento de liminar
, em outubro de 2023,
para que a instituição bancária suspendesse provisoriamente os descontos efetuados junto ao benefício previdenciário
nº 1785438597 recebido pelo agravado (referente ao contrato nº 895558769), sob pena de multa diária de R$ 200,00, limitada a importância de R$ 5.000,00 (ID 27565190 - Parte 1 - fls. 41/44 do pdf).

Oficiada a instituição financeira (ID 27565190 - Parte 1 - fls. 56/57 do pdf), restou devidamente apresentada contestação (ID 27565190 - Parte 2 - fls. 6/23 do pdf) e, com o prosseguimento do feito, foi proferida
decisão saneadora
que, em síntese,
em decorrência do aparente descumprimento pela instituição bancária da determinação judicial
, entendeu por elevar a multa anteriormente estabelecida (ID 31958659), senão vejamos:

S
ustenta a parte autora que o requerido, na data de 19/04/2019, procedeu à inclusão dos seus dados (nome e CPF) nos órgão de proteção ao Crédito
(Serasa Experian S/A),
em virtude do contrato nº 895558769, conforme documento de ID 30845542
. Entretanto,
informa que este Juízo, em decisão proferida em 21/08/2018, suspendeu provisoriamente os descontos efetuados junto ao benefício previdenciário do autor
referente ao contrato nº 895558769.

Sendo assim,
estando suspenso o referido contrato por decisão judicial liminar, indevida é a inclusão do CPF do autor no SERASA em razão do mesmo contrato nº 895558769
, discutido nos autos.

Por essa razão,
intime-se o requerido BANCO DO BRASIL S/A para que, no prazo de 5 (cinco) dias, providencie a suspensão da negativação do nome e do CPF do autor relacionado ao contrato em questão, até ulterior deliberação, sob pena de multa diária fixada em R$ 300,00 (trezentos reais) até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais), para a hipótese de descumprimento, nos termos do art. 537 do CPC
.

Dessa forma, não obstante o relevo das teses apresentadas pelo agravante, tem-se de forma clarividente que
a multa cominatória estabelecida visa a preservação
, tal como já destacado,
de determinação judicial anterior que restou aparentemente inobservada
.

Sob essa premissa, tem-se que o
poder geral de cautela autoriza o Magistrado
a adotar medidas coercitivas, justamente a fim de ver cumprida a ordem judicial proferida
.

Não por outro motivo que as "astreintes" traduzem sanção pecuniária imposta à parte pelo descumprimento de determinado comando judicial, tendo, portanto,
caráter coercitivo
, atuando como mecanismo indutor da execução específica, sem qualquer natureza compensatória, conforme entendimento jurisprudencial sedimentado:

[...]
O valor da multa cominatória deve ser suficientemente expressivo para alcançar a sua finalidade
[...] (
TJMG
, Agravo de Instrumento n.º 1.0000.19.098349-4/004, Rel. Des.
Lúcio de Brito
, 15ª Câmara Cível, DJ 7.12.2022 - destaquei).

[...]
O valor da astreinte deve ser expressivo, de modo que seja mantida sua força coercitiva, já que sua finalidade precípua é impelir o réu ao cumprimento da obrigação determinada pelo magistrado
[...] (
TJMG
, Agravo de Instrumento nº 1.0000.22.217354-4/001, Rel. Des.
Marco Aurélio Ferrara Marcolino
, 13ª Câmara Cível, DJ 11.11.2022 - destaquei).

Nessa esteira, pela cognição superficial inerente ao presente momento deste agravo, entendo que a
imposição da multa e o seu valor reflete quantia significativa para que se alcance a finalidade almejada
, sob pena de o descumprimento ser mais vantajoso ao agravante.

Sobre o tema, passo a transcrever os seguintes julgados:

[...]
Não deve ocorrer modificação do valor da astreinte, se estipulada conforme os princípios da proporcionalidade e razoabilidade
. - O prazo para cumprimento da decisão judicial deve ser fixado de forma ponderada e razoável (
TJMG
, Agravo de Instrumento-Cv n.º 1.0000.21.196907-6/002, Rel. Des.
Cavalcante Motta
, 10ª Câmara Cível, DJ 1.12.2021 - destaquei).

[...]
As astreintes devem ser arbitradas em valor suficiente para compelir a parte à prática da ordem e fixadas de acordo com as peculiaridades do caso concreto, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sob pena de perder a finalidade a que se destina
(
TJMG
, Agravo de Instrumento nº 1.0000.19.080939-2/002, Rel. Des.
José Augusto Lourenço dos Santos
, 12ª Câmara Cível, DJ 16/11/2021 - destaquei).

Não é demais ressaltar, ainda, já ter esta eg. Segunda Câmara Cível afastado a excessividade de valores em casos até mesmo mais elevados que o ora em voga, senão vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO ANULATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO
LIMINAR DEFERIDA PELO JUÍZO A QUO CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CREDITO CONSIGNADO POSSÍVEL FRAUDE LIMINAR MANTIDA
VALOR FIXADO A TÍTULO DE ASTREINTES (R$ 1.000,00) MANTIDO
. 1. Cabe ao agravante demonstrar de forma cabal a inexistência de fraude ou erro na contratação do empréstimo consignado pela agravada, diante de sua superioridade econômica e, também, por ter todos os documentos necessários para comprovar a relação jurídica que afirma ter com a agravada, mas a instituição financeira não formou este instrumento com tal prova, ao passo que a agravada, nos autos de origem, juntou laudo pericial em amparo a sua alegação de fraude contratual, ainda que produzido unilateralmente, mas que demonstra a divergência entre a sua assinatura e a prevista no contrato. 2.
O valor das astreintes deve ser fixado de maneira razoável e proporcional, sempre considerando o grau de resistência do ofensor em cumprir a ordem judicial, o prejuízo suportado pela vítima, a relevância do bem jurídico tutelado e o poderio econômico daquele, de maneira a se evitar o enriquecimento sem causa de uma das partes e sancionamento excessivo a outra
.
No caso dos autos, diante do grande poder econômico do agravante, o valor da multa diária fixada pelo juízo a quo – R$ 1.000,00 (um mil reais), limitado a R$ 15.000,00 (quinze mil reais) deve ser mantido, como forma de inibir o descumprimento da decisão
, sem que, por outro lado, venha a causar enriquecimento sem causa por parte da agravada. 3. Recurso desprovido. (
TJES
, AI nº 024199012311, Rel. Des.
CARLOS SIMÕES FONSECA
, Segunda Câmara Cível, DJ 4.2.2020 – destaquei).

Dessa forma,
não vejo como me dissociar do entendimento esboçado pelo magistrado de primeiro grau
.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão proferida em primeiro grau, restando prejudicado o agravo interno interposto.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 21/05/2024 às 16:17:27, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
51298221052024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHAR O RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO.